Tribunal: TJES
Processo: 5017980-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017980-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA BERTOLLO GALON e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017980-32.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LORENA BERTOLLO GALON, LUCAS DE JESUS SANTANA
RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA., GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TURISMO. CONDIÇÕES DA HOSPEDAGEM DIVERSA DO ANUNCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre a contratação de pacote de viagem, que incluía serviço de voo (duas passagens aéreas) e hotel (1 quarto e 4 noites). Alegam os autores que foram surpreendidos com as condições da hospedagem oferecida pela ré, pois não condizente com o oferecido e contratado. Aduzem que, após reclamação, obtiveram a informação da ré de que não seria possível a troca de quarto ou cancelamento da reserva. Afirmam que, a partir da informação, procuraram novo hotel, tendo uma despesa no montante de R$530,00 (quinhentos e trinta reais). Pedem, nestes termos, a devolução do valor pago pelas reservas no primeiro momento, a restituição do valor pago pela hospedagem em hotel diverso, bem como a indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando as rés solidariamente à restituição dos valores pagos pelas acomodações não utilizadas, sendo negado os demais pedidos. Com isso, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-lo. As partes rés, apesar de intimadas para tal fim, não apresentaram contrarrazões.

(3).
A partir do que se consta nos autos, nota-se a disparidade entre as acomodações apresentadas pela ré frente à oferta pela mesma anunciada em seu sítio, de modo que, levando em conta que os autores não utilizaram os serviços ofertados por conta da falha de serviços (CDC, art. 14), é correta a determinação do Juízo sentenciante na condenação solidária das rés em devolver os valores desembolsados pelos autores para esse fim. Contudo, não há o que se falar em restituição do valor pago por acomodações diversas ao contratado, vez que estas foram realizadas pela conta e risco dos autores. Há, portanto, acert
o do ato sentencial no que se refere ao ponto,
in verbis
(grifos nossos):

“
[...] Assim, condeno solidariamente as requeridas a ressarcir os danos materiais sofridos pelos autores apenas no que diz respeito ao valor correspondente à hospedagem. Veio aos autos que o valor da diária era de R$ 114,43, considerando que o pacote inclui 4 noites, o montante a ser restituído é de R$ 457,72 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), que corresponde ao valor pago pelas acomodações não usufruídas, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso de cada parcela.
Noutro giro, não faz jus a parte autora ao pedido inicial de condenação das rés ao ressarcimento dos gastos que teve para se hospedar em outro local. A escolha do local e sua fruição se trataram de opção da requerida, cujo custo não pode ser transferido às rés, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo art. 884 e seguintes do Código Civil
.
[...]
”.

(4).

Por sua vez, em relação ao requerimento de indenização por dano moral, tem-se que a sentença merece ser reformada.
Como se nota na própria narrativa dos recorrentes, a situação se amolda na denominada falha contratual, porquanto não se cumpriu a oferta prometida (hotel classificado como 4 estrelas). Não se olvida que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as faltas contratuais não configuram danos morais, em especial se desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima. Nesse sentido, por todos: “
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A despeito disso,
ao se depararem com o hotel de qualidade inferior à prometida, em total frustração à legítima expectativa gerada a partir de uma viagem a lazer,
é possível identificar
que os autores suportaram prejuízos extrapatrimoniais, mormente porque
não obtiveram o adequado amparo para usufruir da tranquilidade almejada. Tem-se, por tais razões, que há dano moral no caso. Em relação ao
quantum
, ao aquilatar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor indenizatório para pagamento do dano moral deve ser fixado no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de condenar as rés no pagamento solidário da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, totalizando
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, com acréscimo de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.
No mais, sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)